Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702970-86.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DA SILVA LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PISCINAS - ME AGRAVADO: LORENA SOUSA CARVALHO BARBOSA TEIXEIRA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 217492787 dos autos originais que indeferiu o pedido para que fosse reconhecida a nulidade de todos os atos já praticados nos autos, sob a tese de que a citação seria inválida, pois o “AR” teria sido assinado por pessoa desconhecida (Tiago Vieira), que não manteria qualquer vínculo jurídico ou comercial com a agravante. Alega a Agravante, em síntese, “[...] que a citação/intimação da pessoa jurídica via A.R só é válida se o mandado for entregue para pessoa com poderes de gerência, administração ou funcionário responsável pelas correspondências [...]”; afirma que a citação é inválida e que Tiago Vieira não possui qualquer vínculo com a empresa; requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos efeitos do cumprimento de sentença, até o julgamento final do presente recurso; no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da citação e, em consequência, que sejam anulados todos os atos posteriores e devolvido o prazo para apresentação de defesa e para que seja possibilitada a conciliação, nos termos pleiteados. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil; custas recursais recolhidas (ID 67142794 e 67142797). Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, entretanto, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão; conforme se extrai da própria narrativa do Agravante, o Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que, no caso de o citando ser pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado ao funcionário responsável pelo recebimento de correspondências (art. 248. § 2o); ademais, o endereço apresentado tanto no mandado de citação (ID 202436348) quanto no “AR” (ID 204044163) são os indicados pela agravante como de seu endereço oficial cadastrados na Receita Federal (ID 214994443) e na Junta Comercial (ID 214997745), não havendo indícios de que houve nulidade no ato; por fim, como destacado pelo juízo de origem “[...] não é possível averiguar se a relação de funcionários apresentada pela executada ao ID 214994437 corresponde a todos os funcionários da empresa ou mesmo se o contrato com o recebedor do AR foi formalizado ou, ainda, se já foi encerrado”. Portanto, a simples alegação de que a probabilidade do direito está evidenciada não é suficiente para o deferimento da tutela de urgência requerida, na forma do art. 300 do CPC; logo, ao menos em cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora